Tribunal: TJDFT
Processo: 0715974-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715974-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. D. S. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: M.E.D.M.S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por T. D. S. A. S., contra decisão, proferida na ação de obrigação de fazer no 0706285-05.2024.8.07.0018, em que contende com o DISTRITO FEDERAL. A decisão proferida na origem deferiu em parte a liminar pretendida pelo agravante para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Asseverou que, constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do autor e providenciar o deslocamento. Determinou, ainda, a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI e do Núcleo de Judicialização da SES-DF, com urgência (ID 193726801). Em seu recurso, o agravante pede a concessão da tutela antecipada em sede recursal para determinar à parte requerida que promova a imediata internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, sob pena incidência de multa diária no valor de R$ 10.000,00. No mérito, pede a procedência do pedido, de maneira a confirmar a antecipação da tutela, determinando ao Distrito Federal que forneça ao requerente, de forma imediata, vaga em leito de UTI pediátrica, em qualquer hospital da rede pública, ou que, na impossibilidade, a internação em UTI com suporte que atenda às suas necessidades se dê em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento (cirurgia, medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, etc.), a expensas do réu, até completa recuperação de sua saúde, ou, até que possa ser transferido para qualquer hospital da rede pública, sob pena de multa diária. O pedido liminar foi deferido em parte, a fim de fixar o prazo máximo de 5 dias para o cumprimento da tutela de urgência, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o máximo de 10 dias (ID 58547845). O agravado foi intimado acerca da decisão monocrática por intermédio de Oficial de Justiça, no dia 30/04/2024 (ID 58558262). Ausentes as contrarrazões. Na petição de ID 58904292, o Distrito Federal informa que a parte autora foi internada em leito de UTI no dia 08/05/2024. Afirma que, satisfeita a pretensão deduzida em juízo, resta prejudicado o agravo interposto. Em seguida, comparece a Defensoria Pública, que representa o agravante, informando que “a criança conseguiu a vaga em leito de UTI e está bem, esvaziando o objeto recursal, de modo que concorda com a extinção do feito pela perda do objeto” (ID 59119272). No parecer de ID 59926654, o Ministério Público oficia pela perda superveniente do objeto em razão da perda de interesse recursal. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso prejudicado. Este é o caso dos autos. Restou comprovado o cumprimento tempestivo pelo DF da tutela de urgência, ensejando a perda superveniente do objeto do presente agravo, haja vista a inexistência de interesse recursal no caso concreto. Vale ressaltar que o próprio agravante, por intermédio da Defensoria Pública, manifesta que houve o esvaziamento do objeto recursal. Sobre o assunto, segue precedente desta Corte: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUITADOS. VALOR PENHORADO LEVANTADO. RENÚNCIA DO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto. Os recursos devem atender aos requisitos de admissibilidade. 2. Agravo de instrumento não conhecido.” (07249852020238070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 29/4/2024) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator